Tribunal: STF
Processo: RE 1437936
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 08/04/1998 ATÉ 04/09/2001. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RE N.º 638.115/CE (TEMA 395 DO STF). Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou o prosseguimento da execução coletiva referente ao pagamento de valores relativos à incorporação de quintos no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, sob o fundamento de que, no caso dos autos, as verbas atrasadas já foram reconhecidas em título judicial transitado em julgado. A decisão agravada diverge da atual orientação do Supremo Tribunal Federal que, em pronunciamento definitivo no sistema de repercussão geral, nos autos do RE n.º 638.115/CE (tema 395), assentou que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal" (tese fixada em 23/3/2015). Na ocasião, modularam-se os efeitos daquela decisão para “obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese”. Diante da impossibilidade de incorporação de quintos no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, cessada, inclusive a ultra-atividade de pagamentos, o título judicial que lastreia a presente execução se tornou inexigível, amparado no art. 525, § 12, do CPC. Agravo de instrumento provido.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 5º, incisos XXXVI e LVI, da Constituição Federal, bem como do entendimento fixado por esta Corte nos Temas 733 e 360 da Repercussão Geral.



    Em 31/01/2020, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 395. 



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Turma Especializada do TRF da 2ª Região exerceu em parte o juízo de retratação, conforme acórdão que restou assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO DE 08/04/1998 ATÉ 04/09/2001. ATRASADOS. RE N.° 638.115/CE (TEMA 395 DO STF). JUIZO DE RETRATAÇÃO. Hipótese em que os autos vieram da Vice-Presidência por força do artigo 1.030, II, do CPC. Retratação apenas parcial, pois nada autoriza o prosseguimento da execução coletiva como se fez referente ao pagamento de incorporação de quintos no período de 08/04/1998 até 04/09/2001. Incorporação ilegal, mas agora, diante de segundos embargos de declaração decididos pelo STF, posteriores ao julgado, o quadro muda um pouco. Retratação parcial do julgamento anterior, com provimento parcial ao agravo da União, determinada a realização de novos cálculos, que abatam qualquer aumento ou valor recebido pelo servidor, desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido pelo servidor, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento, a partir de então. Agravo de instrumento parcialmente provido” (eDoc. 33).



    Embora a Turma julgadora tenha, em sede de juízo de retratação, dado parcial provimento ao agravo de instrumento, os recorrentes reiteraram o recurso extraordinário sob o seguinte fundamento:



    “No entanto, persistem vícios no acórdão de retratação parcial, que são objeto deste recurso extraordinário. 



    Isso porque o acordão recorrido determinou que sejam realizados novos cálculos que abatam qualquer aumento ou valor recebido pelo servidor desde a incorporação, de modo que ela apenas garanta a irredutibilidade do valor nominal final percebido, a ser absorvido parcial ou totalmente por qualquer aumento. 



    Acontece que tal decisão colide com o que foi fixado pela Excelsa Casa, que fixou interpretação de que a cessão só seria aplicada às prestações de trato continuado, o que significa as prestações posteriores ao acórdão passado no RE 638.115. A ação rescisória continua a ser exigida para as prestações pretéritas que decorrem da sentença transitada em julgado, como é a hipótese. 



    Além disso, o acórdão recorrido proclamou efeitos automáticos à decisão do Supremo, acolhendo invocação de inexigibilidade por mera petição, em virtude de julgamento posterior ao trânsito em julgado. Violando, assim, a garantia da coisa julgada. 



    Finalmente, o acórdão recorrido deferiu deduções e compensações anteriores ao trânsito em julgado, que não foram deferidos pelo título executivo. Ferindo, por mais este motivo, a coisa julgada” (eDoc. 41).



    Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial paralelamente interposto ao apelo extremo (eDoc. 142), nos seguintes termos: 



    “Logo, o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial com base no art. 535, § 5º, do CPC/2015, somente é cabível quando o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme expressa previsão do próprio § 7º de referido dispositivo. 



    Com efeito, o Tribunal de origem expressamente consignou que o título executado transitou em julgado em novembro de 2009, isto é, em momento anterior à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 638.115/CE (Tema nº 395/STF), em 18/03/2015, quando foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação dos quintos referentes ao período de 09/04/98 a 04/09/01. 



    (...)



    Desta forma, inaplicável a regra prevista no art. 535, § 5º, do CPC/2015, não havendo que se falar em inexigibilidade do título executado, razão pela qual deve ser cassado o acórdão recorrido e dado prosseguimento à execução ajuizada pelos agravantes.



    Ademais, importante destacar que a Primeira Seção desta Corte Superior, ao reapreciar o REsp nº 1.261.020/CE (Tema nº 503/STJ), readequando o julgado ao Tema nº 395/STF, fixou as seguintes teses:



    ‘a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225- 48/2001; 



    b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; 



    c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.’



    Verifica-se, pois, que a absorção dos quintos com aumentos futuros somente foi determinada para os casos de servidores que tiveram a incorporação por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, nos termos da modulação dos efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso dos servidores que tiveram a incorporação por decisão judicial transitada em julgado (coisa julgada material), como ocorre no presente feito, entendeu-se que não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato, devendo ser preservada a coisa julgada, somente cabendo a rescisão do título executivo pelos mecanismos existentes no ordenamento, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Referido entendimento restou expressamente consignado no item 5 da ementa do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do segundo embargos de declaração no RE nº 638.115/CE (Tema nº 395/STF):



    (...)



    Logo, o acórdão proferido em juízo de retratação, ao determinar a compensação dos valores devidos com aumentos eventualmente concedidos desde 1998, data da incorporação, também diverge da tese fixada no Tema nº 503/STJ e no Tema nº 395/STF. 



    Provido em parte o recurso especial por ofensa ao art. 535, III, §§ 5º, 7º e 8º, do CPC/2015, restam prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso”.



    Transitado em julgado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que atendeu a pretensão dos recorrentes, o seu apelo extremo está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.069.871/RS-EDAgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2%. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (AI 782308 AgR-ED-ED, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19-12-2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente